Tribunal: TJES
Processo: 0114048-54.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0114048-54.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTEIR MACHADO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de reintegração ao cargo público, na qual se impugna a penalidade de demissão imposta em processo administrativo disciplinar (PAD) por abandono de cargo. O apelante sustenta a inexistência de abandono, alegando que não foi formalmente convocado para reassumir suas funções após o término de licença sem vencimentos, além de apontar suposto cerceamento de defesa no PAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar, em razão da alegada ausência de contraditório e ampla defesa; e (ii) definir se o Poder Judiciário pode reavaliar o mérito da decisão administrativa que impôs a penalidade de demissão ao servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não configura nulidade, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 5 do STF.

O indeferimento de produção de provas no PAD não acarreta nulidade se devidamente fundamentado e se a parte não demonstrar prejuízo concreto à sua defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

O controle jurisdicional de atos administrativos disciplinares restringe-se à verificação da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a reanálise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

A penalidade de demissão, quando prevista expressamente na legislação para a conduta verificada, constitui ato vinculado da Administração Pública, não cabendo ao gestor público aplicar reprimenda diversa nem ao Judiciário substituir a discricionariedade administrativa.

No caso concreto, restou comprovado que o servidor não retornou às suas funções no prazo legal após o término da licença, caracterizando o abandono de cargo conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos de Cariacica (LC nº 001/2004).

O PAD seguiu os trâmites legais, garantindo a ampla defesa e o contraditório, inexistindo nulidade que justifique a anulação da penalidade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade de processo administrativo disciplinar depende da demonstração de prejuízo concreto à defesa, não sendo suficiente a mera alegação genérica de cerceamento.

O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito de decisões administrativas disciplinares, limitando-se à análise da legalidade do procedimento e do respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A penalidade de demissão constitui ato vinculado da Administração Pública quando prevista expressamente na legislação para a conduta imputada ao servidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0114048-54.2011.8.08.0012

APELANTE:
VALTEIR MACHADO DA SILVA

APELADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATORA: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme consta do Relatório, cuida-se de

de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por VALTEIR MACHADO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público, ajuizada pelo recorrente em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não houve abandono de cargo, uma vez que, ao término da sua licença sem vencimentos, requereu sua reintegração, mas não foi devidamente convocado pela Administração Pública para reassumir suas funções.

Argumenta que o parecer inicial da Procuradoria do Município reconheceu que não houve convocação formal para retorno ao cargo, recomendando o retorno do recorrente ao serviço, mas a administração optou por instaurar um PAD que desconsiderou essa recomendação.

Alega que, durante a sindicância e o PAD, houve cerceamento de defesa, pois não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo o recorrente sido ouvido sem a presença de defensor e sem a produção de provas adequadas.

Defende que a sindicância foi conduzida de forma irregular, não foram ouvidas testemunhas e o relatório final ignorou a manifestação da Procuradoria do Município, que não identificou a presença do "animus abandonandi" por parte do recorrente.

Aduz que o ato de demissão violou a Constituição Federal (art. 5º, LV) e precedentes do Supremo Tribunal Federal, que garantem ao servidor público o direito à ampla defesa antes da aplicação de penalidades disciplinares.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a reintegração ao cargo público, com o pagamento dos vencimentos retroativos e demais direitos funcionais.

Contrarrazões pelo Município Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
Não se acolhe nulidade em processo administrativo disciplinar sem a clara demonstração de real e efetivo prejuízo à defesa.
(Precedentes: MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2021; MS 26.838/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/4/2021.).

No mesmo sentido, analisando a alegação de
nulidade em processo administrativo disciplinar
, já decidiu o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE AGENTE DE POLÍCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - Cuida-se de mandado de segurança contra ato alegadamente coator do Ministro de Estado da Justiça, no qual foi cassada a aposentadoria de agente da polícia federal após processo administrativo disciplinar.

II - O indeferimento do pedido de produção de prova foi regularmente justificado, de forma plausível e razoável, não havendo irregularidade no trâmite do processo administrativo.

III -
Por outro lado, é consabido que não há nulidade sem prejuízo. No presente caso o impetrante não logrou demonstrar que tivesse sido prejudicado por não ter sido novamente ouvido após o depoimento das testemunhas, tendo restado assentado que estas não trouxeram alteração substancial no panorama fático que justificasse nova oitiva dos acusados.

IV - A suposta nulidade apontada pelo impetrante não foi apta a lhe causar prejuízo, uma vez que efetivamente houve o interrogatório do impetrado, havendo mera inversão da ordem de oitiva, sendo que restou expressamente motivado o indeferimento, inclusive em face do panorama fático inalterado.

V - Não havendo prejuízo à defesa do impetrante em decorrência de sua oitiva anterior, não há como se reconhecer nulidade. Nesse sentido: MS 18.080/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 09/09/2016; MS 21.193/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018 e AgInt no REsp 1442365/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

VI - No mesmo sentido o parecer do d. Ministério Público Federal.

VII - Ademais, no tocante a eventuais prejuízos não demonstrados, não se presta a via eleita para dilação probatória, quando não se verifica direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no MS n. 22.528/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

Fixado isso, especificamente acerca da alegação de configuração de cerceamento de defesa, o enunciado da Súmula Vinculante nº 5 do Supremo Tribunal Federal define que
a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar
não
ofende a Constituição.

Do mesmo modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
não acarreta a nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido, como na espécie
. (AgInt no MS n. 27.380/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 2/2/2024.)

Em relação ao mérito do ato administrativo questionado, acerca da possibilidade de o Poder Judiciário analisar as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência dos tribunais pátrios, seguindo entendimento adotado pelo C. STJ, possui firme entendimento no sentido de que “
Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.
” (TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022)

Nesse sentido, cito também, a título de ilustração, o julgado desta C. Câmara:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REANÁLISE DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. ATO VINCULADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle realizado pelo Poder Judiciário, relativamente a processo administrativo-disciplinar, cinge-se ao exame da regularidade do respectivo procedimento, à vista dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. A jurisprudência pátria proclama que prevendo a Lei a pena de demissão para determinada conduta imputada ao servidor, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar pena diversa, por cuidar-se de ato vinculado da Administração Pública. 3. A declaração de nulidade de processo administrativo-disciplinar depende da demonstração de ocorrência de algum prejuízo à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não restou evidenciado no caso vertente. (TJES; AC 0010641-83.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/06/2022; DJES 14/07/2022)

Na hipótese dos autos, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Apelante para averiguar o abandono de cargo público, haja vista que concedida a licença sem vencimentos durante o período de quatro anos com início da vigência em 01.08.2001, não retornou às suas atividades desde 01.08.2005 (primeiro dia útil posterior ao término da licença), tendo solicitado o regresso às atividades funcionais tão somente em 06.11.2006 (fl. 22).

No bojo do PAD, foi oportunizado o exercício da ampla defesa e contraditório, com apresentação de defesa prévia (fl. 51), produção de provas, sendo ouvido o depoimento do ora Apelante (Termo às fls. 44/45) e ao final do procedimento, caracterizado o abandono de cargo, foi aplicada a pena de
demissão
, conforme expressa previsão do artigo 182, II, da LC nº 001/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos de Cariacica).

Nesse ponto, insta consignar que
a demissão
[assim como a cassação de aposentadoria], como reiteradamente vem afirmando este STJ,
é ato vinculado
, por isso que,
se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão
(art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso,
não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade
. (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023).

E, após examinar com cautela os elementos de prova acostados aos autos de origem, concluo que deve ser mantida a decisão que aplicou a sanção ora questionada em desfavor do servidor público, haja vista que não há nenhuma evidência de violação aos supracitados princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como não houve demonstração de prejuízo.

Assim, evidenciada a legalidade dos critérios técnicos e objetivos adotados pelo Ente Público para chegar à sanção imposta, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Destaco, por oportuno, que as razões apresentadas pelo Recorrente a fim de questionar a pena disciplinar aplicada objetivam que este Sodalício realize verdadeira incursão no mérito do que restou decidido nos autos do processo administrativo disciplinar em referência, o que não se mostra cabível.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro
os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade diante do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)